Tribunal: CARF
Processo: 10805.907585/2022-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 18/06/2021
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, em razão de suposta omissão, quando não violado o direito ao contraditório e a ampla defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/1972.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 – STF).
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito declarado pelo próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de compensação.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTFWEB. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO.
Considerando que o pagamento indicado na declaração de compensação (PER/DCOMP Web) como origem do crédito foi integralmente utilizado para quitar débito confessado em DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos) ativa na data da emissão do Despacho Decisório, correta a não homologação diante da ausência de pagamento indevido.
DCTFWEB. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE ERROS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora.
A não apresentação de DCTFWeb retificadora para formalizar a existência do pagamento indevido, precedida, quando necessário, da apresentação de retificação da escrituração eSocial e EFD-Reinf, comprometem a apuração da exatidão dos valores envolvidos e constituem óbice à homologação da compensação.
Uma vez instaurado o contencioso administrativo, não poderá ser acatada a mera alegação de erro de preenchimento e apresentação de DCTFWeb Retificadora quando desacompanhada de elementos de prova que justifique a alteração dos valores registrados em DCTFWeb anterior.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.907585/2022-01
ACÓRDÃO
2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 18/06/2021
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, em razão de
suposta omissão, quando não violado o direito ao contraditório e a ampla
defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/1972.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 –
STF).
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a
débito declarado pelo próprio interessado, expressa a inexistência de
direito creditório disponível para fins de compensação.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
2
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sob pena de restar seu pedido indeferido.
DCOMP.
DÉBITO
CONFESSADO
EM
DCTFWEB.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
Considerando que o pagamento indicado na declaração de compensação
(PER/DCOMP Web) como origem do crédito foi integralmente utilizado
para quitar débito confessado em DCTFWeb (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos) ativa na data da emissão do Despacho Decisório, correta a não
homologação diante da ausência de pagamento indevido.
DCTFWEB. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE ERROS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTFWeb
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora.
A não apresentação de DCTFWeb retificadora para formalizar a existência
do pagamento indevido, precedida, quando necessário, da apresentação
de retificação da escrituração eSocial e EFD-Reinf, comprometem a
apuração da exatidão dos valores envolvidos e constituem óbice à
homologação da compensação.
Uma vez instaurado o contencioso administrativo, não poderá ser acatada
a mera alegação de erro de preenchimento e apresentação de DCTFWeb
Retificadora quando desacompanhada de elementos de prova que
justifique a alteração dos valores registrados em DCTFWeb anterior.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-
012.571, de 23 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 10805.912407/2021-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de Contribuições Sociais
Previdenciárias.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 18/06/2021
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito
declarado pelo próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório
disponível para fins de compensação.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTFWEB. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO.
Considerando que o pagamento indicado na declaração de compensação
(PER/DCOMP Web) como origem do crédito foi integralmente utilizado para
quitar débito confessado em DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos) ativa na data
da emissão do Despacho Decisório, correta a não homologação diante da
ausência de pagamento indevido.
DCTFWEB. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE ERROS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTFWeb (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve
vir acompanhada de declaração retificadora.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
4
A não apresentação de DCTFWeb retificadora para formalizar a existência do
pagamento indevido, precedida, quando necessário, da apresentação de
retificação da escrituração eSocial e EFD-Reinf, comprometem a apuração da
exatidão dos valores envolvidos e constituem óbice à homologação da
compensação.

Cientificado do resultado do julgamento, conforme Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual além de repisar os mesmos
fundamentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, suscitou preliminar de nulidade
da decisão de primeira instância diante da ausência de apreciação dos fundamentos de mérito
pela DRJ.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão em
04/05/2023 e apresentou Recurso em 01/06/2023 – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar: Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Em sede de preliminar, o Recorrente suscita acerca da nulidade da decisão de
primeira instância que – supostamente – não teria analisado as alegações de
mérito trazidas na Manifestação de Inconformidade, especialmente no que tange
a não incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas:
vale-transporte, vale-refeição/alimentação, assistência médica/odontológica e
previdência privada.
Entretanto, em que pese os argumentos expostos pelo Recorrente, não
comportam acolhimento.
Em sede de processo administrativo fiscal, as nulidades encontram-se
preconizadas pelo artigo 59 do Decreto n. 70.235/1972, recepcionado pelo artigo
12 do Decreto 7.574/2011, trazendo o artigo 60 do mesmo diploma legal,
também recepcionado pelo artigo 13 deste último diploma legal, outras
irregularidades, senão vejamos, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
5
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.

No presente caso, não vislumbro a nulidade do acórdão recorrido, tampouco a
caracterização de cerceamento ao direito de defesa do Recorrente.
Isso porque, conforme se constata da decisão de piso, os argumentos expostos
pelo contribuinte, ainda que analisados de maneira perfunctória, foram
rechaçados pelo julgador de primeiro grau, conforme se observa dos
fundamentos que a seguir reproduzo:
6.8. Ainda, as alegações e documentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade (recolhimentos indevidos incidentes sobre vale-transporte, vale
refeição/alimentação, assistência médica ou odontológica e plano de previdência
privada) não encontram respaldo em sua escrituração eSocial entregue e ativa.
Lembrando-se que o eSocial, quando entregue sem ressalvas, cumpre com a
obrigação acessória de entrega das folhas de pagamentos, as alegações
apresentadas na peça de defesa carecem de comprovação documental: as
contribuições sociais previdenciárias foram calculadas a partir da própria folha de
pagamento da empresa (eSocial) e incluídas na respectiva DCTFWeb. Em outras
palavras, é a escrituração digital entregue à RFB, contendo o tratamento tributário
adotado pelo próprio contribuinte às rubricas de sua folha de pagamento, que
conferem legitimidade aos débitos incluídos na DCTFWeb.
6.8.1. Caso tivesse verificado a existência de erros na escrituração eSocial entregue,
tornar-se-ia imprescindível a entrega de escrituração retificadora, dando
conhecimento ao Fisco das informações da folha de pagamento que entende
correta.
6.8.2. Neste contexto, deixa-se de analisar as alegações específicas suscitadas na
Manifestação de Inconformidade quanto à suposta origem do direito creditório
pleiteado vez que se mostram incompatíveis com sua escrituração suporte
(eSocial) ativa e válida, informada pelo próprio contribuinte à RFB.

Outrossim, no que tange ao exame pormenorizado de cada uma das
argumentações jurídicas ou provas trazidas na defesa, assim como também o
racional utilizado na decisão de origem, enquanto sucinto, destaco desde já o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de repercussão geral – AI
791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese a seguir transcrevo:
Tema 339 – STF
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
6
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Dito isto, rejeito a preliminar suscitada no Recurso Voluntário, dada a ausência
de nulidade do acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações, tendo em vista que o recorrente repisa os mesmos
argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade, adoto os
fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, nos termos do artigo 114, §
12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte
excerto:
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS
RELACIONADOS
ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PARA
EMPRESAS
SUBMETIDAS À ENTREGA DA DCTFWEB
4. O instituto da compensação tributária está previsto no art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN), constituindo-se em uma das formas de extinção do
crédito tributário: conforme expressa o art. 156, inc. II, do CTN.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
4.1. Embora a compensação conste como modalidade de extinção do crédito
tributário desde a publicação do CTN, a regulamentação do art. 170 se deu apenas
com a publicação da Lei no 8.383/91 que disciplinou os aspectos gerais da
compensação em âmbito federal, determinando que somente poderia ser efetuada
entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie (art. 66, § 1o). Nota-se
que, à época da publicação da Lei no 8.383/91, a Lei no 8.212/91, que disciplina a
organização da Seguridade Social e regula o seu custeio, não apresentava regras
próprias de compensação de indébitos relacionados às contribuições
previdenciárias, mas apenas previa a possibilidade de sua restituição.
4.2. Somente com o advento da Lei no 9.032/95, com as alterações que produziu na
Lei no 8.212/91, a compensação de indébitos relacionados às contribuições
previdenciárias passou a ser prevista em sua legislação específica. Por oportuno,
transcreve-se os artigos pertinentes da Lei no 8.212/91 na sua redação atual:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição
e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
7
maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito
à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(grifos nossos)
4.3. Com a publicação da Lei no 11.457/07, a competência para “planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições previdenciárias passou à Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme dispõe o art. 2o. O parágrafo único do art.
26 da mesma lei, no entanto, vedou expressamente a aplicação do art. 74 da Lei n°
9.430, de 1996, à compensação das contribuições previdenciárias. Por conseguinte,
na compensação das contribuições previdenciárias manteve-se a aplicação das
regras expressas no art. 66 da Lei no 8.383/91, combinadas com as previstas no art.
89 da Lei no 8.212/91.
4.4. No entanto, as regras aplicadas à compensação previdenciária foram
impactadas com a publicação da Lei no 13.670/18 que possibilitou a aplicação da
chamada “compensação cruzada” aos indébitos relacionados às contribuições
previdenciárias ao revogar o parágrafo único do art. 26 e incluir o art. 26-A na Lei
no 11.457/07:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do
Regime Geral de Previdência Social no prazo máximo de 30 (trinta) dias
úteis, contado da data em que ela for promovida de ofício ou em que for
apresentada a declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no
13.670, de 2018)
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta
Lei. (Parágrafo único revogado pela Lei no 13.670, de 2018)
Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e
3o desta Lei efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), para apuração das referidas contribuições, observado o disposto
no § 1o deste artigo; (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
8
§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do
caput deste artigo: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei:
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a
apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com
crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial
para apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de
2018)
II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração de tributos com crédito concernente às contribuições a que se
referem os arts. 2o e 3o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei
relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração das referidas contribuições. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
(grifos nossos)
4.5. Os dispositivos legais anteriormente destacados delimitam as condições para
que os contribuintes possam adotar a nova modalidade da chamada
“compensação cruzada”, considerada aquela que possibilita, aos contribuintes que
utilizarem o eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas) para declarar os débitos previdenciários e de outras
entidades e fundos, a compensação desses débitos com créditos relativos a
quaisquer tributos administrados pela RFB.
4.6. Importante destacar que, para os fins do disposto na legislação, atendem ao
requisito de apuração das contribuições previdenciárias por meio do eSocial
aquelas empresas que transmitam a DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos). Assim, em
síntese: (a) só é permitida a compensação de crédito fazendário com débito
previdenciário e vice-versa, se ambos forem referentes a períodos em que o
contribuinte estava obrigado à entrega da DCTFWeb; b) quanto aos créditos
previdenciários, é permitida a sua compensação com débitos previdenciários
declarados em DCTFWeb, mesmo quando referentes a períodos anteriores à
DCTFWeb (períodos de GFIP).
4.7. Com a unificação do regime de compensação dos tributos administrados pela
RFB, as regras gerais de compensação previstas no art. 74 da Lei no 9.430/96
passaram a ser aplicáveis também às compensações de indébitos relacionados às
contribuições previdenciárias e as destinadas a Outras Entidades e Fundos,
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
9
respeitadas as limitações temporais relacionadas à obrigatoriedade da
apresentação da DCTFWeb para a adoção do novo regime:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
4.8. Nesse sentido, a IN RFB no 1.810/18 modificou a IN RFB no 1.717/17 com o fim
de regulamentar as alterações promovidas pela Lei no 13.670/18. Com isso, os
procedimentos específicos previstos na IN RFB no 1.717/17 sobre restituição e
compensação de indébitos relacionados às contribuições previdenciárias e as
destinadas a Outras Entidades e Fundos passaram a ser aplicáveis apenas àqueles
contribuintes que não utilizarem o eSocial para apuração dessas contribuições,
aplicando aos demais contribuintes que utilizarem o eSocial as regras gerais de
restituição e compensação previstas para os indébitos relacionados aos demais
tributos administrados pela RFB:
IN RFB no 1.717/07:
Art. 2o A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob
sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas
mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido;
[...]
Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
[...]
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na
impossibilidade de sua utilização, por meio do formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução
Normativa.
[...]
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
10
Art. 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto
quando o requerente for segurado ou terceiro não responsável por essa
declaração.
[...]
Art. 30-A. A empresa contratada que utilizar o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para
apuração das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007, e possuir saldo de retenção em seu favor,
após a dedução de que trata o art. 88-A, poderá pleitear a sua restituição,
desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo
de prestação de serviços e declarada na Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá
receber a restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do
valor retido pela empresa contratante. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
[...]
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII
deste Capítulo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de
13 de junho de 2018)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo,
mediante declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Declaração
de Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.
[...]
Art. 66. A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Parágrafo único. A declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
[...]
Seção VII – Da Compensação de Contribuições Previdenciárias pelo Sujeito
Passivo que Não Utilizar o eSocial para Apuração das Contribuições
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de
2018)
[...]
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
11
Art. 88-A. Na hipótese de utilização do eSocial para apuração das
contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de 2007, a
empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá deduzir o
valor retido das contribuições devidas na respectiva competência, desde que
a retenção esteja: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de
13 de junho de 2018)
I - declarada na EFD-Reinf na competência da emissão da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços
ou a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
§ 1o A dedução a que se refere o caput deverá ser efetuada na DCTFWeb.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de
2018)
§ 2o Para fins de dedução da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1810, de 13 de junho de 2018)
§ 3o O sujeito passivo poderá requerer a restituição do saldo remanescente,
na forma estabelecida no art. 30-A, ou utilizá-lo em declaração de
compensação, na forma estabelecida no art. 65. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
(grifos nossos)
4.9. Para possibilitar a “compensação cruzada” e a compensação de indébitos
relacionadas a contribuições declaradas por meio da DCTFWeb, foi disponibilizado
ao contribuinte nova versão de declaração de compensação chamada de
PER/DCOMP Web, acessado diretamente no Portal e-CAC. Assim, desde
27/08/2018, com a utilização desse sistema os contribuintes poderiam (i)
compensar débitos previdenciários oriundos da DCTF Web, sendo que os saldos a
pagar dos débitos apurados serão importados automaticamente da DCTF Web para
o PER/DCOMP Web, limitando a compensação a esses valores; (ii) fazer pedido de
restituição ou declaração de compensação informando crédito de pagamento
indevido ou a maior de eSocial, ou seja, pagamento do DARF gerado pela DCTF
Web em duplicidade ou que se tornou indevido em razão de retificação da DCTF
Web; (iii) fazer compensação cruzada, ou seja, compensar débitos fazendários com
créditos previdenciários e vice versa, desde que tanto o crédito quanto o débito
sejam apurados a partir de agosto de 2018.
MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
5. Conforme anteriormente tratado, a compensação deve ser implementada pelo
sujeito passivo com a entrega da declaração correspondente, na qual constam
informações relativas aos créditos que seriam utilizados para liquidação de débitos
existentes. O efeito da declaração é a extinção do crédito tributário, ainda que sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
12
5.1. Os PER/DCOMP Web se prestam a formalizar o encontro de contas entre o
contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, ao passo que à
Administração Tributária compete a sua necessária verificação e validação.
Confirmada a existência do crédito pleiteado, sobrevém a homologação e a
consequente extinção dos débitos vinculados.
5.2. No caso concreto, o contribuinte pretende a compensação dos débitos
informados nos PERD/DCOMP Web vinculados ao mesmo direito creditório
apontado no documento de arrecadação (DARF Numerado) de valor R$
35.656.766,50. Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos dados
informados pela contribuinte foi realizada também de forma eletrônica, tendo
resultado no Despacho Decisório em discussão.
5.3. O ato combatido aponta como causa da homologação parcial o fato de que,
embora localizado o pagamento indicado no PER/DCOMP Web como origem do
crédito, o valor correspondente fora parcialmente utilizado para a extinção de
débitos referentes ao respectivo período de apuração declarados em DCTFWeb,
restando saldo disponível (pagamento realizado a maior que o devido) em valor
inferior ao necessário para compensar a totalidade dos débitos indicados nos
PERD/DCOMP Web vinculados ao mesmo direito creditório.
5.4. Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revela que o valor total do crédito requerido no PER não
existia, visto que já havia sido aproveitado para liquidar, por meio de pagamento,
débitos declarados pelo contribuinte. Por conseguinte, não havia saldo disponível
para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação, o que
justificou a não homologação do exato valor que já estava destinado a
pagamento de tributo anteriormente confessado.
5.5. Em suma, os motivos da homologação parcial residem nas próprias
declarações e documentos produzidos pelo contribuinte. Estes são, portanto, a
prova e o motivo do ato administrativo. O Despacho Decisório recorrido, embora
suscinto, demonstra de forma clara os fundamentos da não homologação da
compensação pleiteada, inexistindo o vício de motivação do ato administrativo
alegado pela manifestante.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DCTFWEB PARA COMPROVAÇÃO
DE DIREITO CREDITÓRIO ORIGINADO DE ERRO DE DECLARAÇÃO ANTERIOR
6. Depreende-se do quanto exposto até o momento que, embora o contribuinte
alegue possuir direito creditório disponível para utilização mediante compensação,
tal fato não foi confirmado a partir do confronto de sua declaração DCTFWeb e o
respectivo DARF Numerado. Assim, as alegações apresentadas pela manifestante
de que seu direito creditório seria originado de recolhimentos indevidos oriundos
de recolhimentos de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas
indenizatórias e diferenças de alíquota RAT Ajustado só podem ser entendidas
como supostos erros cometidos na declaração DCTFWeb que se encontra ativa e
válida.
6.1. Ressalta-se que a DCTFWeb, elaborada a partir das informações prestadas nas
escriturações dos módulos eSocial e EFD-Reinf (Escrituração Fiscal Digital de
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
13
Retenções e Outras Informações Fiscais), ambos integrantes do Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), substitui a GFIP como instrumento de confissão de
dívida e de constituição do crédito previdenciário, conforme cronograma previsto
na IN RFB n° 1.787/18 e alterações posteriores, sendo de entrega obrigatória em
relação aos tributos cujos fatos geradores ocorrerem nas competências indicadas
para cada grupo de contribuintes:
IN RFB no 1.787/182:
Art. 4o A DCTFWeb deverá ser elaborada a partir das informações prestadas
nas escriturações do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) ou da Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), módulos integrantes do
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
[...]
Art. 6o A DCTFWeb conterá informações relativas às contribuições
previdenciárias:
I- previstas nas alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 1991;
II - instituídas a título de substituição às incidentes sobre a folha de
pagamento, inclusive as referentes à Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB)de que trata a Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011; e
III - destinadas a outras entidades ou fundos.
§ 1o Os valores relativos às contribuições exigidas em lançamento de ofício
poderão ser informados na DCTFWeb como créditos, para fins de vinculação
aos débitos apurados.
§ 2o Os valores retidos pela empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão de obra na forma prevista no art. 31 da Lei no
8.212, de 1991, integrarão as informações da DCTFWeb da empresa
tomadora de serviços.
[...]
Art. 13. A DCTFWeb substitui a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) como
instrumento de confissão de dívida e de constituição do crédito
previdenciário. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1819, de
26 de julho de 2018)
[...]
§ 4o Os fatos geradores referentes a períodos anteriores aos mencionados
nos §§ 1o e 3o, conforme o caso, continuarão a ser declarados por meio de
GFIP, de acordo com as orientações previstas na Instrução Normativa RFB no
971, de 13 de novembro de 2009, e no manual da GFIP, aprovado pela
Instrução Normativa RFB no 880, de 16 de outubro de 2008.
(grifos nossos)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
14
6.2. Na nova sistemática da declaração DCTFWeb, são de suma importância as
informações prestadas pelo contribuinte por meio das escriturações eSocial e
EFD-Reinf, vez que é mediante essas escriturações que são prestadas todas os
dados necessários para a apuração das contribuições sociais previdenciárias. O
eSocial é o instrumento de unificação da prestação das informações referentes à
escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e tem por
finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição
e, juntamente com a EFD-Reinf e a DCTFWeb, substituirá a obrigação de entrega
dessas informações em GFIP.
6.3. Além de serem de apresentação obrigatória pelos contribuintes a elas
submetidas, tais escriturações têm o condão de comprovar o cumprimento de
parte das obrigações acessórias a que estão sujeitos, conforme previsto na IN RFB
no 971/09 e alterações posteriores:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados
a:
[...]
III - elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida ou
creditada a todos os segurados a seu serviço, de forma coletiva por
estabelecimento, por obra de construção civil e por tomador de serviços,
com a correspondente totalização e resumo geral, (...)
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por
tomador de serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os
fatos geradores, a base de cálculo e os valores devidos das contribuições
sociais e outras informações de interesse da RFB e do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual da GFIP;
[...]
XI - comunicar ao INSS acidente de trabalho ocorrido com segurado
empregado e trabalhador avulso, até o 1o (primeiro) dia útil seguinte ao da
ocorrência e, em caso de morte, de imediato;
[...]
XIII - elaborar e manter atualizado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
abrangendo as atividades desenvolvidas por trabalhador exposto a agente
nocivo existente no ambiente de trabalho e fornecer ao trabalhador, quando
da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento,
conforme disposto no inciso VI do art. 291 e no art. 295;
[...]
§ 1o-A Durante a implementação progressiva do Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e da
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-
Reinf), conforme calendário fixado por Resolução do Comitê Diretivo do
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
15
eSocial e por Instrução Normativa da RFB: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1767, de 14 de dezembro de 2017)
[...]
II - a obrigação acessória prevista no inciso III do caput será cumprida na
forma prevista no citado inciso e mediante o envio, com sucesso, dos eventos
S-1200, S 1202 e S-1210 ao eSocial; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1767, de 14 de dezembro de 2017)
III - a obrigação acessória prevista no inciso VIII do caput será cumprida na
forma prevista no citado inciso e mediante o envio, com sucesso, dos eventos
S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos ao eSocial e R-2099 -
Fechamento dos Eventos Periódicos à EFD-Reinf; e (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1767, de 14 de dezembro de 2017)
IV - as obrigações acessórias previstas nos incisos XI e XIII do caput serão
cumpridas nas formas previstas nos citados incisos e mediante o envio, com
sucesso, dos eventos S-1060, S-2210, S-2220, S-2240 e S-2241, relativos a
Saúde e Segurança do Trabalhador (SST), ao eSocial. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1767, de 14 de dezembro de 2017)
§ 1o-B Após a implementação do eSocial e da EFD-Reinf, em conformidade
com o disposto no § 1o do art. 2o do Decreto no 8.373, de 11 de dezembro de
2014, será emitido ato normativo da RFB fixando o termo a quo, a partir do
qual as obrigações acessórias previstas nos incisos I, II, III, VIII, XI e XIII do
caput passarão a ser cumpridas integralmente mediante o envio dos eventos
pertinentes ao eSocial e à EFD-Reinf. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1767, de 14 de dezembro de 2017)
§ 1o-C A partir da competência julho de 2018 (para o 1o grupo), janeiro de
2019 (para o 2o grupo) e julho de 2019 (para o 3o grupo), conforme
calendário de implementação progressiva do eSocial e da EFD-Reinf,
publicados, respectivamente, em Resolução do Comitê Diretivo do eSocial e
em ato da RFB, as contribuições sociais previdenciárias serão recolhidas por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), gerado no
sistema Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb), conforme
disciplinado em ato específico da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1767, de 14 de dezembro de 2017)
(grifos nossos)
6.4. Emerge como consequência do procedimento adotado na criação da
DCTFWeb, que não permite a indicação manual dos débitos vez que essas
informações são automaticamente obtidas das escriturações eSocial e EFD-Reinf já
apresentadas pelo contribuinte, que eventual retificação de débitos sociais
previdenciários já declarados não poderá ser corrigido mediante entrega,
unicamente, de DCTFWeb retificadora. Uma vez que a apuração das contribuições
sociais previdenciárias é realizada nas escriturações eSocial e EFD-Reinf, sua
retificação se mostra necessária e imprescindível para que a declaração DCTFWeb
retificadora passe a informar o débito corretamente.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
16
6.5. É de se observar que o contribuinte não alegou ter efetuado quaisquer
retificações na escrituração fiscal eSocial e na DCTFWeb, embora tenha
apresentado alegações da existência de recolhimentos indevidos incidentes sobre
verbas entendidas como não integrantes do salário de contribuição, além de erro
na alíquota de RAT Ajustado. Nos termos da legislação pertinente, cumpria ao
contribuinte a incumbência de realizar as alterações que entendesse necessárias na
citada declaração, cabendo ao Fisco apenas a conferência do quanto declarado e
sua adequação as demais informações constantes dos sistemas informatizados à
disposição da RFB:
IN RFB no 1.787/18:
Art. 10. A alteração das informações prestadas em DCTFWeb, nas hipóteses
em que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTFWeb
retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas
para a declaração retificada.
§ 1o A DCTFWeb retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados.
[...]
§ 5o O direito de o sujeito passivo pleitear a retificação da DCTFWeb
extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do
exercício seguinte ao qual se refere a declaração.
(grifos nossos)
6.6. Ressalta-se que este é o atual entendimento da RFB, conforme se pode
observar a partir dos trechos do Parecer Normativo Cosit no 2/15 abaixo transcritos
que, embora trate especificamente da DCTF, mostra-se aplicável à nova declaração
DCTFWeb vez que ambas têm natureza constitutiva dos débitos nelas declarados:
10.1. A questão preliminar a ser analisada é a necessidade de retificação da
DCTF para o sujeito passivo ter direito a um crédito que ele confessou na
DCTF. Isso porque os débitos tributários confessados na DCTF decorrem do
lançamento por homologação dos tributos federais citados no art. 6o da IN
RFB no 1.110, de 2010.
O lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do CTN, decorre do
“dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa” e “opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa”.
10.2. Nesse diapasão, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá
conhecimento à autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico
tributário e informa o pagamento do valor correspondente ao tributo. Como
se depreende da sua própria denominação, é uma declaração contendo
débitos e créditos tributários federais.
10.3 A circunstância do item 10.1 é aquela em que há o pagamento.
Entretanto, pode ocorrer de o sujeito passivo informar a ocorrência do fato
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
17
jurídico, bem como todos os elementos do lançamento, mas não pagar o
valor por ele mesmo informado.
10.4 Segundo o § 1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, “o documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito”.
Trata-se de confissão extrajudicial da existência daqueles débitos, conforme
arts. 348, 350 e 353 do atualmente vigente Código de Processo Civil (CPC) -
Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973, e por isso é título executivo. Conforme
decidido pelo STJ em sede de recursos repetitivos:
TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1 Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia
espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo". É
que a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS –
GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF,
ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer
outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim
previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior
recolhimento fora do prazo estabelecido.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido.
Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08. (grifou-se) (STJ, 1a Seção, REsp 886462/RS, Rel. Min Teori
Albino Zavascki, DJe 28/10/2008).
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito
passivo, inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele
necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou um
valor indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou
apresentar uma DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma
analogia, é a mesma situação daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali
também depende de uma atuação de quem fez a confissão para ela poder
ser revogada. No presente caso, a atuação do sujeito passivo se dá mediante
retificação da declaração que constituiu o crédito tributário perante o Fisco,
conforme item 10. Inclusive o CARF já decidiu que o crédito alocado em DCTF
não retificada não é líquido e certo, e o indébito pressupõe a retificação da
DCTF:
INDÉBITO PLEITEADO DECLARADO EM DCTF. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO PRÉVIA Enquanto não retificada a DCTF, o débito ali
espontaneamente confessado é devido, logo, valor utilizado para
quitá-lo não se constitui formalmente em indébito, sem que a
recorrente promova a prévia retificação da declaração. (Acórdão no
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
18
1302-001.571, Rel. Cons. Alberto Pinto Souza Júnior, 25 de novembro
de 2014).
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS. A DCTF retificadora apresentada após a ciência
da contribuinte do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
compensação não é suficiente para a comprovação do crédito
tributário pretendido, sendo indispensável à comprovação do erro em
que se funde o que não ocorreu. NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. Não é
líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil como
utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF e a
contribuinte não prova com documentos e livros fiscais e contábeis
erro na DCTF. (Acórdão no 3801 002.926, Rel. Cons. Paulo Antonio
Caliendo Velloso da Silveira, Sessão de 25/02/2014) (grifou-se)
10.6. A despeito da necessidade de o sujeito passivo retificar a DCTF para ter
direito creditório contra a Fazenda Nacional, não há impedimento para que
ele a retifique para reduzir tributos cujos pagamentos já tenham sido objeto
de PER ou de DCOMP como créditos a serem restituídos ou compensados.
Consoante o seguinte julgado administrativo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. ADMISSIBILIDADE. O crédito tributário do
contribuinte nasce do pagamento indevido ou a maior que o devido,
porém ele apenas se torna oponível à Receita Federal após a devida
retificação e/ou correção das respectivas Declarações, quando então
o Órgão Administrativo poderá tomar conhecimento daquele direito
creditório em questão. De qualquer forma, em determinadas
situações, em razão do procedimento eletrônico de compensação, em
que não há espaço para emendas ou correções pelo contribuinte, há
que se admitir e analisar a retificação da DCTF efetuada
posteriormente ao despacho decisório, sob pena de excesso de
rigorismo, que não resolve satisfatoriamente a lide travada e leva o
contribuinte ao Poder Judiciário, apenas fazendo aumentar a
condenável litigiosidade. Recurso Voluntário Provido. (Acórdão no
3403-003.340, Rel. Cons. Luiz Rogério Sawaya Batista, Sessão de
15/10/2014)
10.7. Entretanto, o sujeito passivo diligente deverá retificar a DCTF
previamente à apresentação do PER ou da DCOMP, caso não queira se
sujeitar à situação aqui relatada, gerando idas e vindas em um
procedimento que poderia ter sido mais célere...
(grifos nossos)
6.7. Considerando o exposto, uma vez que a declaração DCTFWeb ativa não
permitiu a confirmação da existência do direito creditório indicado em
PER/DCOMP Web e não há notícia de que o contribuinte tenha providenciado a
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.579 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.907585/2022-01
19
retificação das declarações pertinentes (eSocial e DCTFWeb), correto o Despacho
Decisório recorrido que informou não existir saldo disponível no DARF Numerado
para sustentar a totalidade das compensações intentadas.
(...)

Em suma, o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373,
CPC), in casu, comprovar a existência da certeza e liquidez do seu direito
creditório, especialmente porque não foi possível a apuração de saldo
disponível para realização da compensação intentada pelo sujeito passivo,
correta, portanto, a glosa parcial da compensação tributária.
Logo, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar arguida
e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 195
DF CARF MF
Original